Tribunal: TJBA
Processo: 8043126-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043126-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EZEQUIEL VIEIRA NASCIMENTO Advogado(s): WEMERSON SILVEIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE RESPOSTAS CORRETAS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por candidato ao cargo de Agente Penitenciário do Estado da Bahia (Edital Seap nº 2024) contra decisão que indeferiu tutela de urgência. O agravante pretende sua manutenção no certame, com asseguração de participação nas demais etapas, incluindo correção da prova discursiva, sob o fundamento de que a questão objetiva de número 18 seria nula por conter supostamente duas alternativas corretas (alternativas "C" e "E"), em violação ao item 11.1 do edital que estabelece que cada questão deve ter apenas uma resposta correta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a manutenção do candidato no concurso público, com base na alegação de nulidade de questão objetiva por suposta duplicidade de respostas corretas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito alegado encontra-se prejudicada em razão do Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, hipóteses que não se evidenciam no caso com a robustez necessária à concessão da medida liminar. 4. A análise perfunctória dos elementos constantes dos autos, própria do juízo de cognição sumária, não permite concluir, de plano e com a segurança exigida, pela existência de manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade no enunciado da questão de número 18, que versa sobre funcionalidades da plataforma Instagram relacionadas ao compartilhamento de conteúdo em contas privadas. 5. A alegação de duplicidade de respostas corretas não se revela, ao menos neste momento processual, dotada da evidência necessária a justificar a intervenção judicial excepcional, principalmente considerando que a matéria envolve conhecimentos técnicos específicos sobre o funcionamento de plataforma de rede social e suas diferentes funcionalidades de compartilhamento de conteúdo. 6. A intervenção judicial em concursos públicos deve limitar-se às hipóteses em que o erro seja ostensivo, evidente e incontestável, o que não se verifica na presente situação, uma vez que a questão controvertida apresenta-se relativamente complexa. 7. O perigo da demora não restou demonstrado com a robustez necessária, principalmente considerando a ausência de comprovação de que o recorrente, mesmo com a anulação da questão impugnada, alcançaria pontuação suficiente para aprovação e classificação no concurso. 8. O magistrado de primeiro grau agiu com a devida cautela e razoabilidade ao rejeitar o pedido liminar ante a necessidade de instauração do contraditório e de instrução probatória adequada, que permita aos órgãos responsáveis pelo certame apresentarem esclarecimentos técnicos sobre a questão impugnada, evitando-se decisão precipitada que poderia acarretar prejuízos ao regular desenvolvimento do concurso público e aos demais candidatos participantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em ação que visa à anulação de questão de concurso público por suposta duplicidade de respostas corretas exige a demonstração inequívoca de ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta, ostensiva e incontestável, não sendo suficiente mera alegação de erro técnico que demande análise aprofundada. 2. A ausência de comprovação de que o candidato, mesmo com a anulação da questão impugnada, alcançaria pontuação suficiente para aprovação e classificação no concurso prejudica a demonstração do requisito do perigo da demora para concessão da tutela de urgência. 3. A necessidade de instauração do contraditório e de instrução probatória adequada, com esclarecimentos técnicos dos órgãos responsáveis pelo certame, justifica o indeferimento da tutela de urgência quando a questão controvertida envolver conhecimentos técnicos específicos e não apresentar ilegalidade evidente. ___________ Dispositivos relevantes citados: Art. 300 do Código de Processo Civil; art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil; item 11.1 do Edital Seap nº 2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 de Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043126-75.2025.8.05.0000, em que é Agravante EZEQUIEL VIEIRA NASCIMENTO e Agravados ESTADO DA BAHIA e FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV. Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema